Tribunal: TJMT
Processo: 1000299-10.2024.8.11.0010
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000299-10.2024.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ANTONIO GOMES DOS SANTOS - CPF: 531.847.691-00 (RECORRIDO), BRUNNA LUIZA QUEIROZ MOLATO - CPF: 041.321.891-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. AUMENTO DO CONSUMO APÓS A INSPEÇÃO. LEGALIDADE DA COBRANÇA. PEDIDO INICIAL IMPROCEDENTE. PEDIDO CONTRAPOSTO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por transporte de energia elétrica contra sentença que declarou inexistente o débito referente à recuperação de consumo do período de dezembro de 2022 a maio de 2023, e julgou improcedente o pedido contraposto. A recorrente sustenta a legalidade da cobrança, comprovada pelo Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), registros fotográficos e laudo pericial do IPEM/MT, que constatou irregularidade no medidor, evidenciada pelo aumento do consumo após a inspeção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a cobrança de recuperação de consumo em razão da irregularidade constatada no medidor; (ii) estabelecer se o pedido contraposto da entrega deve ser acolhido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A inspeção comprova a irregularidade do medidor por meio do TOI, registros fotográficos, histórico de consumo, ficha cadastral e laudo do IPEM/MT, que atestam o funcionamento inadequado do aparelho.

4.

O aumento significativo do consumo após a inspeção evidencia a divergência entre a energia consumida e a registrada, legitimando a cobrança de recuperação de consumo conforme o art. 130, III, da Resolução nº 414/2010 da ANEEL.

5.

A ausência de assinatura no TOI não invalida o procedimento, pois consta a recusa do consumidor em assiná-lo, além de ter sido elaborado demonstrativo de design e carta informativa ao cliente.

6.

O recebimento do pedido contraposto impede o enriquecimento sem causa do consumidor, uma vez comprovado o consumo não registrado devido à irregularidade no medidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso Provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1000299-10.2024.8.11.0010

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais/MT

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A

Recorrido(s):

Antônio Gomes dos Santos

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 a 20/02/2025(Plenário Virtual)

VOTO

Colenda Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, com essas considerações, rejeito as preliminares e, com fundamento no art. 6º da Lei n. 9.099/95, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL para DECLARAR INEXISTENTE o débito no valor de R$1.915,21 (mil novecentos e quinze reais e vinte e um centavos), pertinente a fatura correspondente a recuperação de energia, imputado pela reclamada ao reclamante.

Noutro canto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido contraposto formulado pela reclamada.

Em consequência, JULGO EXTINTO o feito, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”.

O Reclamante, ora recorrida, alega que é titular da unidade consumidora nº 6/119288-9 e que, em agosto de 2023 foi surpreendido com o recebimento de uma carta de inspeção realizada pela Reclamada, com a cobrança exorbitante de R$ 1.915,21, por uma suposta recuperação de consumo referente ao período de dezembro de 2022 a maio de 2023.

Aduz que buscou as vias administrativas para resolução do litígio, mas não logrou êxito, além disse sequer houve notificação prévia quanto a inspeção.

Nas contrarrazões recursais, pugna pela manutenção da sentença recorrida.

Em suas razões recursais, a concessionária de energia elétrica sustenta que a cobrança é devida, conforme fez prova com a juntada de fotos do medidor e a elaboração do TOI, tendo a esposa do reclamante se recusado a assiná-lo, bem como o medidor foi REPROVADO
,
pois estava com
Medidor com Disco Travando e com Erro de Porcentagem no ADR
,
portanto, não registrava o consumo de forma correta, vez que foi manipulado para registrar consumo a menor. Ao final, requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Pois bem. Compulsando os autos, verifico que o débito questionado, no presente feito, é decorrente da recuperação de consumo do período de 12/2022 a 05/2023 e conforme o histórico de consumo, averíguo que, após a inspeção do medidor e sanada a irregularidade, houve um aumento considerável no consumo de energia registrado pela unidade consumidora de titularidade da autora, conforme abaixo se vê:

Assim, conforme demonstrado acima, no período posterior a inspeção, qual seja, após junho de 2023, o consumo faturado foi maior que o consumo do período 12/2022 a 05/2023.

Logo, a concessionária de energia elétrica logrou êxito em comprovar a existência de irregularidade, por meio de inspeção realizada em 17/05/2023, que ensejou na emissão de fatura eventual de recuperação de consumo, tendo juntado o Termo de Ocorrência e Inspeção, registros fotográficos, histórico de contas, histórico de consumo, histórico de ordens de serviços, ficha cadastral e laudo pericial emitido pelo IPEM/MT- com resultado negativo, com informação de “os erros percentuais do medidor estão INCOMPATÍVEIS com sua classe de exatidão.”.

Quanto ao registro a menor de consumo, ante as irregularidades encontradas no medidor de energia, eis os entendimentos jurisprudenciais a seguir colacionados:

APELAÇÃO CÍVEL – CONCESSIONÁRIA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA -
EVIDÊNCIAS DE IRREGULARIDADES - AUMENTO DO CONSUMO APÓS A CONSTATAÇÃO DA ANOMALIA QUE IMPEDIA O CORRETO REGISTRO DA ENERGIA CONSUMIDA
- EMISSÃO DE FATURA EVENTUAL (RECUPERAÇÃO DE CONSUMO) –
POSSIBILIDADE - COBRANÇA DEVIDA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Resta demonstrada a irregularidade do medidor, corroborado pelo aumento de consumo de energia elétrica na unidade após a substituição/retificação do equipamento, de modo que não há que se falar na alegada nulidade do procedimento administrativo que deu ensejo à cobrança de valores
a título de recuperação de consumo de energia elétrica na unidade consumidora da autora.

(N.U 1010332-56.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2022, Publicado no DJE 09/03/2022)

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. FATURA EVENTUAL DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. EVIDÊNCIAS DE IRREGULARIDADES.

FOTOS DA IRREGULARIDADE. COBRANÇA DEVIDA. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO REJEITADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1.

De proêmio, assinalo que é perfeitamente admissível a produção de prova pericial no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, conforme disposição inserta no art. 35 da Lei. 9.099/95.

Assim sendo, a preliminar de incompetência do Juizado Especial Civil em razão da matéria deve ser afastada, porquanto perfeitamente possível à produção de prova informal no Juizado Especial.

2.

Na cobrança de valor a título de recuperação de consumo é desnecessária a comprovação da autoria da adulteração havida no medidor,
bastando à comprovação do ocorrido, a diminuição do registro de consumo e o prejuízo da concessionária

3.

Sentença reformada.

4.

Recurso provido para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

(N.U 1003920-10.2018.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, ALEX NUNES DE FIGUEIRED
O, Turma Recursal Única, Julgado em 11/10/2019, Publicado no DJE 16/10/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. ENERGIA ELÉTRICA.
RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. AUMENTO DEPOIS DA TROCA DO MEDIDOR. COMPROVAÇÃO.
ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO USUÁRIO EVIDENCIADO.

Do cotejo do Termo de Ocorrência de Irregularidade – TOI nº 421264, com o histórico da unidade consumidora nº 55
84776, comprovada a oscilação significativa no consumo de energia elétrica antes e durante o período irregular.

De igual forma, a falta de elementos acerca do consumo de energia apurado depois da troca do aparelho de medição, notadamente ante o ajuizamento da demanda um mês após o período tido como irregular por parte da concessionária. Ainda, o julgamento antecipado da lide, sem a insurgência do recorrente.

Portanto, haja vista a oscilação significativa do consumo de energia elétrica, caracterizado o enriquecimento ilícito do usuário, a evidenciar a legalidade do débito
de R$ 7.314,69.

Recurso de apelação desprovido.

(Apelação Cível, Nº 70085117539, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Delgado, Julgado em: 30-06-2021)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE EM EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA –
AUMENTO CONSIDERÁVEL NO CONSUMO DE ENERGIA APÓS A TROCA DO APARELHO MEDIDOR
– RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ACORDO COM O ART. 130, INCISO III, DA RESOLUÇÃO N.º 414/2010 DA ANEEL – PREQUESTIONAMENTO - RECURSO DESPROVIDO.

O Código de Defesa do Consumidor é aplicável a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final para o fornecimento de serviços públicos essenciais, como é o caso dos autos que trata de energia elétrica. Independentemente da constatação do responsável pelo dano no equipamento, a energia consumida e não paga é de responsabilidade do consumidor por serem presumidamente legítimos os atos praticados pela concessionária e os documentos juntados demonstram que as normas reguladoras restaram devidamente observadas quando da apuração da irregularidade.

A luz do artigo 130, inciso III, da Resolução n.º 414/2010 da ANEEL, a recuperação deve recair sobre a média dos três maiores valores encontrados nos 12 ciclos imediatamente anteriores à constatação da irregularidade.

Torna-se desnecessária a manifestação expressa a respeito dos dispositivos legais, porquanto não está o magistrado obrigado a abordar artigo por artigo de lei, mas tão somente a apreciar os pedidos e a causa de pedir fundamentando a matéria que interessa ao correto julgamento da lide.

(Apelação Cível, Nº
0805991-81.2018.8.12.0001
, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, Relator: Eduardo Machado Rocha, Julgado em: 25-02-2021, publicado 01/03/2021)

Desta forma, os registros demonstram que houve diferença entre a energia consumida e registrada, portanto, entendo que é devida a fatura eventual de recuperação de consumo, devendo ser afastada a declaração de inexistência do débito.

Com relação à ausência de assinatura no TOI, verifica-se que consta a informação de que o “consumidor negou-se a assinar”, somado a isto, verifica-se que foi encaminhado demonstrativo de cálculo da recuperação de consumo e carta ao cliente, contendo todas as informações necessárias.

Assim, diante do reconhecimento da legalidade de tal cobrança, outro caminho não há senão o acolhimento do pedido contraposto, sob pena de resultar em enriquecimento sem causa por parte do consumidor.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE

PROVIMENTO
, para
julgar improcedente o pedido inicial

bem como
ACOLHO o pedido contraposto formulado pela Reclamada
e condeno a parte Reclamante ao pagamento da quantia de R$ 1.915,21, acrescida de correção monetária, a contar do vencimento da obrigação e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data de apresentação da contestação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025